Tribunal: TJDFT
Processo: 0720759-40.2021.8.07.0000
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2021-07-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 3a TURMA CRIMINAL Número do processo: 0720759-40.2021.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) PACIENTE: ANDRE AGUILAR SEABRA IMPETRANTE: ANA PAULA CORREIA DE SOUZA, ERNANDES LUIZ DE SOUZA AUTORIDADE: JUÍZO DA VARA DE EXECUÇÕES PENAIS DO DISTRITO FEDERAL DESPACHO Os impetrantes afirmam que o paciente possui condenação definitiva, foi preso, mas encontra-se bastante doente, porém não juntaram decisão da autoridade coatora que tenha apreciado pedido de substituição da prisão-pena por prisão domiciliar humanitária em favor do paciente. Mencionam, em sua peça inaugural, apenas decisão que analisou e indeferiu o pedido de revogação de mandado de prisão, afirmando que após o paciente ser preso, a defesa apresentou pedido de conversão da prisão pena em prisão domiciliar, mas ainda não foi apreciado. Assim, concedo, excepcionalmente, o prazo de 5 (cinco) dias para que os impetrantes esclareçam qual decisão está sendo impugnada no presente habeas corpus e procedam sua juntada, não se olvidando que das decisões do Juízo das Execuções o recurso cabível é o Recurso de Agravo e o cabimento do habeas corpus ocorre apenas em situação excepcional. Brasília-DF 30 de junho de 2021 13:07:13. Desembargador DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI Relator